Tribunal: STF
Processo: ARE 1566544
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, em dissonância com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que negou seguimento a recurso extraordinário com base na Súmula 279 do STF, deve ser mantida, considerando que a pretensão recursal exigiria o reexame de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte não cabe recurso extraordinário quando, para a verificação da suposta ofensa à dispositivo da Constituição invocada, necessário se faz o exame de norma infraconstitucional pertinente, bem como a reelaboração da moldura fática delimitada na origem, como no caso dos autos.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental não provido